Tribunal: TJDFT
Processo: 0722739-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722739-17.2024.8.07.0000 RECORRENTE: REDE BRASIL EMPREENDIMENTOS FARMACEUTICOS LTDA RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID 68852733, considerando que não restou demonstrada a cessão do crédito do recorrido ITAÚ UNIBANCO S/A para a ABC I – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Ademais, nos termos do artigo 109 do Código de Processo Civil, “A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes”. Fica neste ato intimado o recorrido a apresentar, caso queira, contrarrazões ao recurso especial interposto, no prazo legal, nos termos do artigo 1.030, caput, do Código de Processo Civil. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007